Tribunal: CARF
Processo: 10660.723421/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723421/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.557 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO DE POUSO ALEGRE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-49.208 da 13a Turma da DRJ/RPO, de 13 de março de
2014 (fls. 84 a 87):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723421/2012-34
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723421/2012-34

Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/VAR no 714041, de 10 de setembro de 2012, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha, por meio do qual se excluiu a
contribuinte em referência do Simples Nacional por “possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”.
Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013, caso a interessada
não regularizasse os débitos em questão, no prazo de trinta dias contados da ciência do
ADE.
Recebido o ADE em 09/10/2012 (fl. 68), a interessada ofereceu sua manifestação de
inconformidade em 07/11/2012 (fl. 2).
Depois de descrever os fundamentos da decisão que a excluiu do Simples Nacional,
comunica que pagou, no prazo de trinta dias, os “débitos não previdenciários existentes
na Receita Federal”.
Quanto aos débitos em cobrança na PGFN, alega que eles foram objeto do parcelamento
instituído pela Lei no 11.941, de 2009, permanecendo, portanto, com a exigibilidade
suspensa nos termos do inciso VI do artigo 151 do CTN.
Informa que não conseguiu efetuar a consolidação do parcelamento em virtude de erros
na página eletrônica da RFB na internet, o que levou a interessada a impetrar mandado
de segurança, autuado sob o no 0000.794-52.2012.4.01.3810, para que a consolidação
pudesse ser realizada por via judicial.
Sustenta que, enquanto não houver decisão proferida nos autos do aludido mandado de
segurança, os créditos reclamados não podem ser exigidos em face da presunção de boa-
fé da peticionária.
Ante o exposto, requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade interposta,
julgando-se improcedente o Ato Declaratório Executivo questionado e determinando-se
a permanência da empresa no Simples Nacional.
Relatei.
A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fls. 86 e 87):
[...] A fls. 40/53, foi juntada cópia da petição inicial correspondente ao mandado de
segurança por meio do qual a interessada requereu em Juízo a consolidação do
parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 2009.
[...] A existência de contenda judicial acerca da consolidação ou não do parcelamento
instituído pela Lei no 11.941, de 2009, não é suficiente para que os débitos reclamados
pelo Fisco tenham sua exigibilidade suspensa.
[...] Em não havendo qualquer decisão judicial que tenha determinado a consolidação do
parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 2009, não há como se aceitar a alegação
de que é ilegítima a sua exclusão do Simples Nacional com base no disposto no inciso
V do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723421/2012-34

[...] Posto isso, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo
a exclusão do Simples Nacional proferida pela DRF Varginha por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/VAR no 714041, de 10 de setembro de 2012.
Dessa forma, a 13a Turma da DRJ/RPO decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 93 a 97), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 98 a 105).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 13a
Turma da DRJ/RPO, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 06 de maio de 2014,
fl. 93, face ao recebimento da intimação datada de 08 de abril de 2014, fl. 91), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723421/2012-34

Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no 714041, de 10 de
setembro de 2012 (fl. 36), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006; bem
como alínea "d" do inciso II do art. 73 combinada om o inciso I do artigo 76, ambos da
Resolução CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723421/2012-34

Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional podem ser constatados na Relação dos
Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional (fls. 37 e 38):

Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, a contribuinte
confessa que “os referidos débitos foram objetos do parcelamento instituído pela Lei 11.941/09
e desde dezembro de 2009 se encontram com sua exigibilidade suspensa nos termos do artigo
151, VI do Código Tributário Nacional” (fl. 96 - grifos nossos).
Em que pese as alegações do contribuinte, seus argumentos não merecem
prosperar, haja vista serem desacompanhados de qualquer documento comprobatório.
Importa mencionar que o contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório
Executivo DRF/VAR no 714041 em 09 de outubro de 2012. Assim, conforme o disposto no §4o
do ADE, que estabelece em seu o prazo de 30 dias contados da data de sua ciência, para que a
contribuinte quite seus débitos e, consequentemente, torne sem efeito sua exclusão, teria o
contribuinte até o dia 08 de novembro de 2012 para regularizar seus débitos, o que não ocorreu
Ocorre que, apesar do ajuizamento de Mandado de Segurança com Pedido de
Liminar na via judicial, requerendo a permanência do contribuinte no parcelamento instituído
pela Lei 11.941/09 (fl. 52), o douto juiz indeferiu a petição inicial, proclamando a resolução
terminativa da demanda.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723421/2012-34

Além de não apresentar provas a corroborar com seus argumentos, o contribuinte
confessa que as exigibilidades de seus débitos só foram suspensas em dezembro de 2009, sendo
claramente intempestiva.
Não menos importante é o fato de que a existência de demanda judicial acerca da
consolidação ou não de seu parcelamento, não é suficiente para suspender a exigibilidade dos
débitos, porquanto não está elencada no rol taxativo apresentado no artigo 151 do Código
Tributário Nacional.
Assim, como bem menciona o douto relator do Acórdão no 14-49.208 recorrido,
“em não havendo qualquer decisão judicial que tenha determinado a consolidação do
parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 2009, não há como se aceitar a alegação de que é
ilegítima a sua exclusão do Simples Nacional com base no disposto no inciso V do artigo 17 da
Lei Complementar no 123, de 2006”.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos. Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no
714041, de 10 de setembro de 2012, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.557 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723421/2012-34

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital